Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-19.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000389-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY SILVA BARBOSA - CPF: 055.519.451-54 (VÍTIMA), JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 799.712.293-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 799.712.293-15 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO
SIMPLES
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
PARCIAL PERTINÊNCIA – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO

DA
PRISÃO
CAUTELAR POR MEDIDAS
ALTERNATIVAS
– PACIENTE QUE CONFESSOU A SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA E NÃO EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL EM TESE INFRINGIDO
SEM AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA
–
APLICAÇÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
º
C/C ART. ART. 319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
3
. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR ME
DIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, daí por que discussões acerca da possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância

em favor do paciente devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
porquanto é
impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela, uma vez que
o crime
, em tese,
praticado,
por ele,
não extrapolou a normalidade do tipo penal, fazendo-se necessária,

destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
º
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

3
. Pedido julgado parcialmente procedente para conceder a ordem e substituir a prisão provisória do
p
aciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública
, em favor de
João Alberto Alves
d
e Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
3
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
-MT.

Colhe-se desta
impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 próximo passado, cuja custódia foi convertida em preventiva por força de decisão prolatada no
s
autos
do processo
n.1000215-89.2022.8.11.0006,em razão da suposta prática do crime de furto(art.155,
caput
, do Código Penal).

Sustenta a impetrante que
além da condição de rua imposta ao impetrante
[leia-se paciente]
, e de sua dependência alcoólica, tem-se que a imputação de subtração da bicicleta, é fato atípico em decorrência da aplicação do PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
,
consignando, outrossim, que o bem foi apreendido e restituído à vítima.

Assevera que não ficou comprovada a existência do
periculum
libertatis
em relação ao paciente, razão pela qual sua prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, insculpidas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Aduz
que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
à decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art.312 do Código de Processo
Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere do
decisum

que está
no ID
115026497
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
115137488
, no qual fez um breve resumo d
o inquérito,
que está em fase de
conclusão pela autoridade policial
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante no
ID
115362965
, opinou pel
a

parcial concessão
d
a ordem
,
a
fim de
que sejam
aplica
das ao paciente
medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à aplicação do princípio da bagatela em favor do paciente, é imperioso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
. É que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as alegações visando o afastamento da conduta criminosa que foi imputada
à
sua
pessoa
não podem ser objeto de análise em sede de
ste

habeas corpus
, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, incompatível com esta via mandamental.

Daí por que

o
arquivamento do inquérito policial deve ser examinado na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração
dos indícios
até então produzid
os
, ao contrário do que ocorre no âmbito
r
estrito
deste

writ
,
no qual essa
medida só poderia ser adotada
por este relator
, se os fatos alegados na inicial estivessem
demonstrados
de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu
a impetrante, especialmente porque não se pode afirmar, sequer, se o Ministério Público oferecerá a denúncia contra o paciente.

Logo, mesmo que este relator quisesse
não
seria
possível
reconhecer
nesta instância revisora o
caráter
bagatelar
do delito imputado ao paciente, diante da ausência de dados suficientes
à
verifica
ção da
incidência desse instituto

A
liás, sobre a matéria, este Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que, no âmbito do
mandamus
, não é permitido o aprofundado exame das provas, dada sua cognição sumária e rito célere, a exemplo do que consta nos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - 1) NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIMES – DELITO PERMANENTE - ESTADO FLAGRANCIAL – 2) ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA DE FATO – ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA DO WRIT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 – Diante de fundada suspeita da prática ilícita, evidenciada por denúncias anteriores, e em se tratando de crime permanente (porte ilegal de armas de fogos), afasta-se a alegação de constrangimento ilegal decorrente da abordagem policial, em via pública - momento em que o paciente foi encontrado com munições - e, posterior entrada dos milicianos na residência, onde foram encontradas armas e outras munições. 2 –
O debate acerca da pretensa atipicidade material da conduta investigada, em razão da incidência do princípio da insignificância, consubstancia matéria de fato, que reclama dilação probatória, incompatível com a estreita senda do habeas, que não contempla em seu rito fase processual destinada a tanto.

(TJMT, N.U 1012983-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 29/07/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – 155, CAPUT, DO CP – PRETENSÃO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP – PREJUDICADO NESTE PONTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA E CONCEDIDA A LIBERDADE EM 09-06-2020 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, não havendo como analisar os elementos probatórios, até então colacionados, como pretende o impetrante, de forma que me permita concluir se a narrativa contida na denúncia seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam ou não típicos.

(TJMT, N.U 1009992-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 07/07/2020).
Destacamos

A impetrante
sustenta
, também,
que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da inexistência, no caso em tela, dos requisitos autorizadores da medida restritiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Sem razão, todavia.

Isso porque, c
omo é de trivial sabença, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente sob o seguinte fundamento
:

[...]

1 - DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da
garantia da ordem pública
, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP).

Ainda, reputo presente(s) o(s) requisito(s) de admissibilidade descrito no art. 313, II, do CPP.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do
fumus
comissi
delicti
e

do periculum
libertatis
.

O
fumus
comissi
delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do
art. 312, do CPP
, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A
materialidade
do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão.

Relativamente aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o
art. 312, do CPP
diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o
periculum
libertatis
).

No caso vertente, pontuo que a liberdade do indiciado representa risco
à ordem pública
, diante da reincidência delitiva, consubstanciada no PEP n.
0001348-91.2019.811.0006 – SEEU
, o que, por força do art. 310, §2º, e art. 313, II, ambos do CPP, possibilita a decretação de sua prisão preventiva.

Portanto, perceptível que a liberdade do indiciado implica necessariamente em abalo na ordem pública,
diante da reiteração delitiva
, do que emerge o
perigo gerado pelo seu estado de liberdade
.

Além do mais, a reincidência delitiva denota a inefetividade da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública, mormente porque não surtem efeito.

2 - DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
, qualificado nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos
arts
. 311, 312 e 313
, II
, todos do
Código de Processo Penal
.

EXPEÇA-SE
MANDADO DE PRISÃO
em desfavor de
JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
no BNMP.
(ID
114862459
– p.
57/58
).

Destacamos

Depreende-se, pois, da decis
ão
acima parcialmente
reproduzida
e dos documentos

juntados nesta ação constitucional, que o
paciente foi preso em flagrante
logo após, em tese,
ter
furta
do

uma bicicleta que estava estacionada em frente a um estabelecimento comercial
,
d
e
onde saiu conduzindo
-a
tranquilamente
. Outrossim,
deve ser esclarecido
que,

ao

ser interrogado
pela
autoridade policial
,

ele

confessou a prática do ilícito e
disse que
o
cometeu porque
estava bêbado
, demonstrando,
em princípio
, interesse em colaborar com a persecução criminal.

N
o que
diz respeito
à gravidade concreta da conduta delitiva imputada a João
Alberto
, verifica-se que o crime
não
extrapolou o tipo
penal supostamente
por ele
infringido

– furto simples –
, restando demonstrada, portanto, a desproporcionalidade da man
utenção da sua prisão preventiva
.

A
lém disso,
não se pode olvidar que o
fato de

o paciente
responder a um processo executivo de pena não pode, por si, evidenciar a necessidade da
restrição ambulatorial reprochada
.

Assim, tendo em vista que as medidas cautelares restritivas de liberdade são regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
,
segundo a qual havendo alteração dos motivos ensejadores
à
sua
decretação
é possível sua revogação ou substituição por outras menos gravosas, na hipótese, é forçoso reconhecer que
a
prisão preventiva
do
paciente
configura medida desproporcional, diante da inexistência de gravidade exacerbada na conduta criminosa que lhe foi imputada.

Entretanto, tem-se que o fato de
o paciente
ser contumaz na prática de delitos de furto em razão, aparentemente, de
ser

viciado em
bebida
s
alcoólica
s
,
resta configurada
uma
condição que
indicaria a necessidade da imposição de certas restrições à sua liberdade, mas que, por óbvio, não pode ser de maneira tão gravosa como a
medida extrema
, tal como
decretou
o
juízo
de primeiro grau.

Por conta disso,
é imperioso registra
r
que
,

em vez

de ser
mantida a prisão preventiva
do paciente
, há a necessidade
que seja trata do da sua dependência alcóolica
e, nesse ponto,
o
mais adequado ao caso
discutido nestes autos

é
a aplicação de

medidas

cautelares

alternativas à prisão.

Com efeito, o
art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares devem ser aplicadas nas seguintes hipóteses: em razão da necessidade da aplicação da lei penal
,
para a investigação ou a instrução criminal
,
bem como nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Além
dos
requisitos
acima referidos –

cuja presença não necessita ser cumulativa
–
, a Lei estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar
a ser aplicada
, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado. Seja como for, o certo é que, a
prisão
somente deverá ser mantida, em caso de extrema necessidade, consoante dicção dos §§ 4
º
, 5
º
e 6
º
do art. 282 do Código de Processo Penal
.

Dessa maneira, levando em consideração as circunstâncias que envolvem a espécie,
é recomendável a substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares alternativas, nos termos
dos
arts. 321, 282 e
319
do Código de Processo
Penal
, mediante, a aceitação
e cumprimento
, por parte dele,
de tais
condições
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido de revogação da prisão preventiva de
João Alberto Alves de Oliveira
;
por conseguinte,

concedo
a ordem para substituí-la por medidas cautelares alternativas, aplicando-lhe, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6
º
, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

I –
após
o retorno normal das atividades,
comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades;

II
–
comprovar endereço nos autos
principais
;

III
–

proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, devendo comunicar
ao juízo
, imediatamente, a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais pertinentes
;

I
V –
proibição
de cometimento de novos delitos;

V – tratamento médico da dependência
alcóolica
, com comprovação a cada 1
5
(
quinze
) dias
.

Determino,
ademais,
a expedição de oficio à autoridade
judiciária
indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições por João
Alberto
, bem como todos os endereços onde poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares ora aplicadas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado em desfavor
do paciente
, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório então existente.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022